Tribunal: TJSP
Processo: 1021469-08.2019.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Bauru. Doença de Alzheimer em estágio avançado. Dificuldade de locomoção e restrição ao leito. Fraldas geriátricas. Fornecimento. – O recurso oficial é de manifesta improcedência e se choca com a jurisprudência assente deste tribunal e dos Tribunais Superiores, que privilegia o direito à saúde garantido no art. 196 da Constituição Federal. A relevância dos fundamentos do

Ementa:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Bauru. Doença de Alzheimer em estágio avançado. Dificuldade de locomoção e restrição ao leito. Fraldas geriátricas. Fornecimento. – O recurso oficial é de manifesta improcedência e se choca com a jurisprudência assente deste tribunal e dos Tribunais Superiores, que privilegia o direito à saúde garantido no art. 196 da Constituição Federal. A relevância dos fundamentos do pedido tem assento nos art. 6o e 19-M da LF no 8.080/90, que assegura a assistência terapêutica integral. Ofensa ao art. 2o da CF que não se entrevê. – Procedência. Recurso oficial desprovido.